Tribunal: TJMT
Processo: 1005897-04.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005897-04.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Nulidade, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[FRANCISMARIO MOURA VASCONCELOS - CPF: 487.244.241-53 (ADVOGADO), ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA - CPF: 067.104.681-00 (AGRAVANTE), ROGERIO BARAO - CPF: 233.109.449-72 (ADVOGADO), GUIMARAES JUNIOR - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - CNPJ: 17.569.222/0001-22 (AGRAVADO), JOSE CARLOS DE OLIVEIRA GUIMARAES JUNIOR - CPF: 621.214.991-72 (ADVOGADO), LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI - CPF: 003.168.661-30 (ADVOGADO), BRASAUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 15.074.834/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 36.955.540/0001-76 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL FURLAN ZANDONADI - CPF: 403.316.468-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NULIDADE DE CITAÇÃO DECLARADA POR ACÓRDÃO. SUPRIMENTO PELO COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. CONVERSÃO DE PENHORAS EM ARRESTO CAUTELAR. CONSTRIÇÃO SOBRE BEM DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
RECURSO PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

I
. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em contrato de honorários advocatícios, declarou suprida a citação pelo comparecimento espontâneo dos executados e converteu penhoras anteriormente anuladas em arresto cautelar, mantendo constrições sobre imóveis e cotas sociais, inclusive sobre bem registrado em nome de pessoa jurídica não executada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o reconhecimento do suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo afronta a autoridade de acórdão que declarou nula a citação originária; (
ii
) examinar a legitimidade da conversão de penhoras anuladas em arresto cautelar como medida de preservação da efetividade executiva; (
iii
) aferir a legalidade da manutenção de constrição sobre bem registrado em nome de pessoa jurídica não executada, sem prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

III. Razões de decidir

3. O comparecimento espontâneo do executado, que constituiu advogados com poderes para receber citação, apresentou exceção de
pré
-executividade e interpôs recursos, supre a nulidade formal da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sem afrontar a autoridade do acórdão anulatório, que visou assegurar o contraditório, finalidade plenamente alcançada pela atuação voluntária da parte.

4. A conversão das penhoras anuladas em arresto cautelar sobre bens de titularidade ou copropriedade do executado encontra fundamento no poder geral de cautela e nos
arts
. 300 e 301 do CPC, diante da probabilidade do direito evidenciada pela higidez material do título executivo, do perigo de dissipação
patrimonial demonstrado pelo histórico processual e da natureza alimentar do crédito exequendo.

5. A manutenção de constrição sobre bem registrado em nome de pessoa jurídica não executada, sem prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, impondo-se o levantamento do gravame e facultando-se ao exequente o requerimento do incidente próprio perante o juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.

Tese de julgamento:"1. O comparecimento espontâneo do executado que constitui advogados, apresenta defesa e interpõe recursos supre a nulidade formal da citação, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC, sem afrontar acórdão que reconheceu o vício do ato citatório para assegurar o contraditório. 2. A conversão de penhoras anuladas em arresto cautelar sobre bens do executado constitui medida legítima de preservação da efetividade executiva quando presentes a probabilidade do direito, o perigo de dissipação patrimonial e a natureza alimentar do crédito. 3. A constrição sobre bem registrado em nome de pessoa jurídica não executada exige prévia instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, com
observância do contraditório, sob pena de violação ao devido processo legal."

Dispositivos relevantes citados:CPC/2015,
arts
. 239, § 1º; 300; 301; 133 a 137; 790, VI; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CC, art. 49-A.

Jurisprudência relevante citada:STJ,
AgInt
no REsp 1.962.777/PB, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 13/12/2021; STJ, AR 5.233/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 28/10/2020; Súmula 47 do STF.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da Execução de Título Extrajudicial nº 1018592-71.2020.8.11.0041, movida por
GUIMARÃES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
,
que declarou suprida a citação pelo comparecimento espontâneo dos executados e converteu as penhoras anteriormente realizadas em arresto cautelar, mantendo as constrições sobre
:

1. Imóveis: Cotas-partes nas Matrículas nº 40.980 e nº 50.197 (5º CRI de Cuiabá/MT) e Matrícula nº 2.865 (1º CRI de Várzea Grande/MT);

2. Cotas Sociais: Participação do executado Roberto Alves Pereira da Silva nas empresas BRADIESEL, SERVIDIESEL e VARZEA DIESEL, já averbadas na
JUCEMAT.

O agravante sustenta

afronta à autoridade do acórdão colegiado
proferido no
Agravo de Instrumento nº. 1037491- 70.2025.8.11.0000
, que teria determinado a nulidade de todos os atos subsequentes à citação viciada. Argumenta que o
art. 239, § 1º do CPC
(
suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo
)
, não pode ser aplicado como atalho para “convalidar” o que o Tribunal reputou nulo, sobretudo quando o comparecimento do executado se deu para impugnar a própria validade da citação e obter pronunciamento colegiado anulatório.

Aduz
que a conversão das penhoras em arresto cautelar representa mero artifício para manter constrições declaradas nulas, sem fundamentação concreta dos requisitos do art. 300 do CPC/15.

Ressalta, ainda, q
uanto ao imóvel de matrícula nº 50.197, registrado em nome da BRASÍLIA MAXDIESEL AUTO MECÂNICA LTDA - EPP, ilegalidade objetiva da constrição por ausência de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, de decisão de fraude à execução ou de reconhecimento de sucessão empresarial.

Sob tais argumentos, r
equer
a reforma da decisão agravada
.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando a regularidade da decisão
(id.
346352372
)
.
Argumenta que o agravante sempre teve ciência da execução,

mesmo antes da decisão do TJMT,
pois
já haviam comparecido aos autos, constituído advogados com poderes para receber citação (vide procuração de ID. 193995264 na Execução de Título Extrajudicial), apresentado Exceção de
Pré
-
Executividade (ID. 193995263 na Execução de Título Extrajudicial) e interposto o Agravo de Instrumento que levou à declaração de nulidade.
Sustenta a legitimidade da conversão em arresto cautelar diante da natureza alimentar do crédito e do histórico de recalcitrância. Quanto à matrícula nº 50.197, alega que o imóvel pertenceu ao executado e foi incorporado à empresa quando ele era sócio majoritário, sendo as atuais sócias suas filhas, configurando grupo econômico com confusão patrimonial. Requer a rejeição do recurso e a condenação do agravante por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
GUIMARÃES JUNIOR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
em face de BRASAUTO PEÇAS LTDA ME, SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA e
ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA
, fundada em Contrato de Honorários Advocatícios firmado em 18 de setembro de 2001 e seus aditivos posteriores datados de 04 de abril de 2014 e 24 de julho de 2014, nos quais os executados confessaram dívida no valor de R$ 600.000,00, decorrente de serviços advocatícios prestados pelo exequente.

Quando do ajuizamento da execução
o valor atualizado
da dívida era de
R$ 1.059.789,82 (um milhão e cinquenta e nove mil setecentos e oitenta e nove reais e oitenta e dois centavos
).

A execução tramita desde 29 de abril de 2020, tendo enfrentado inúmeras dificuldades para localização dos executados e de seus bens. Após diversas tentativas frustradas de citação pessoal, o Oficial de Justiça realizou, em
21
de agosto de 2022, a citação do executado ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA por meio do aplicativo
WhatsApp
, conforme certidão constante dos autos
(id
93044225
)
.

Posteriormente, foram realizadas penhoras sobre cotas-partes de imóveis registrados sob as matrículas nº 40.980 e 50.197 do 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, bem como sobre o imóvel de matrícula nº 2.865 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT. Também foram penhoradas as cotas sociais pertencentes ao
executado ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA nas empresas BRADIESEL AUTO PART LTDA, SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS LTDA e VARZEA DIESEL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, com averbação na JUCEMAT em janeiro de 2025.

Em 14 de maio de 2025, o executado ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA, por meio de advogados regularmente constituídos com poderes para receber citação, apresentou Exceção de
Pré
-Executividade
(id
193995263
dos autos principais
)
alegando nulidade da citação realizada via
WhatsApp
, sob o fundamento de que não foram observados os requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021 do TJMT, especialmente quanto à ausência de captura de tela da chamada de vídeo e à existência de erro material na identificação do citando.

O Juízo
de origem
rejeitou
a exceção, reconhecendo a validade da citação e condenando o executado ao pagamento de multa de 5% sobre o valor atualizado da causa por litigância de má-fé, ao fundamento de que houve comparecimento espontâneo e que a alegação de nulidade configurava típica "nulidade de algibeira"
(id
209645313
dos autos principais)
.

Irresignado, o executado interpôs Agravo de Instrumento nº 1037491-70.2025.8.11.0000 perante a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, que, em julgamento realizado em 17 de dezembro de 2025,
deu provimento
ao recurso para decretar a nulidade da citação por
WhatsApp
e dos atos subsequentes, determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar a apresentação de defesa.

Em cumprimento ao acórdão anulatório, o Juízo de origem proferiu
a
decisão
agravada
na qual reconheceu o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC/15, fixando prazo de 15 dias para oposição de Embargos
à Execução. Na mesma oportunidade, converteu as penhoras anteriormente realizadas em arresto cautelar, com fundamento nos
arts
. 300 e 301 do CPC/15, mantendo as constrições sobre os imóveis de matrículas nº 40.980, 50.197 e 2.865, bem como sobre as cotas sociais das empresas do grupo. A decisão também revogou a multa por litigância de má-fé anteriormente aplicada e determinou a expedição de novos mandados de avaliação dos imóveis arrestados, além da intimação dos sócios das empresas para exercício do direito de preferência sobre as cotas sociais.

Pois bem.

Da
citação pelo comparecimento espontâneo

A Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, no julgamento do Agravo de Instrumento nº 1037491-70.2025.8.11.0000, reconheceu a nulidade da citação realizada via
WhatsApp
por inobservância dos requisitos da Portaria Conjunta nº 412/2021-TJMT, determinando o retorno dos autos à origem para possibilitar a apresentação de defesa pelo executado.

Ocorre que, antes mesmo da prolação do acórdão anulatório, o executado
/agravante
ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA compareceu espontaneamente aos autos, constituindo advogados com poderes específicos para receber citação e apresentando exceção de
pré
-executividade. A procuração juntada aos autos confere expressamente
amplos

poderes
(id
193995264
doa autos principais)
, demonstrando a inequívoca ciência da demanda e a voluntária submissão à jurisdição.

O art. 239, § 1º, do CPC/15 estabelece que "
o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução"
. A norma não faz distinção quanto ao motivo do comparecimento, aplicando-se inclusive quando a parte
comparece para arguir a própria nulidade da citação. A finalidade do instituto é evitar o formalismo excessivo quando a parte já tem pleno conhecimento da demanda e pode exercer amplamente seu direito de defesa.

No caso concreto, o comparecimento espontâneo resta inequivocamente configurado. O executado não apenas constituiu advogados, mas efetivamente exerceu seu direito de defesa mediante apresentação de exceção de
pré
-executividade e interposição de agravo de instrumento.

Importante ressaltar, também, que a
empresa SERVIDIESEL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, da qual o agravante é sócio administrador conforme documentos dos autos, habilitou-se no processo apenas seis dias após a citação via WhatsApp de agosto de 2022,
declarada nula pelo RAI
nº
1037491-70.2025.8.11.0000
,
por meio dos mesmos advogados que ora representam o executado. Ademais, tanto a citação questionada quanto a posterior intimação de 2025 foram realizadas no mesmo número telefônico, circunstância que reforça a ciência anterior do executado.

A jurisprudência consolidada repudia a chamada "nulidade de algibeira", que consiste na conduta da parte que, mesmo ciente de suposta nulidade, silencia-se estrategicamente para alegá-la apenas no momento que lhe seja mais conveniente.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO A DESTEMPO.
INTEMPESTIVIDADE.
NULIDADE DE INTIMAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia.
O mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A orientação jurisprudencial desta Corte assenta que o vício relativo à ausência de intimação exclusiva constitui nulidade do processo, devendo ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte se manifestar nos autos, uma vez que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada Nulidade de Algibeira.
3. Agravo
interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1962777 PB 2021/0309756-6, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 13/12/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/12/2021)

III
- Mesmo se tratando de vício que pode ser conhecido de ofício - nulidade de citação, a parte não pode mantê-lo oculto, para sacá-lo mais de três anos depois do ato praticado, com o propósito de anular o processo e repetir os atos processuais. Essa postura, por óbvio, não atende aos princípios da cooperação, da boa-fé e do contraditório. Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira".

Precedente:
AgRg
na PET no
AREsp
204 .145/SP, Rel. Ministro
Luís
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/06/2015,
DJe
29/06/2015.IV - Embora se constate irregularidade no texto do mandado, não se pode reconhecer o vício da nulidade da citação caso o réu compareça, ofereça contestação, não alegue nela a nulidade e não se vislumbre prejuízo. Ausência de violação ao
art
.
247 do Código de Processo Civil de 1973. Precedentes: REsp 1316372/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/12/2016,
DJe
19/12/2016;
AgRg
no
AREsp
613.320/BA,
Rel
.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 8/3/2016,
DJe
17/3/2016.V - Improcedência dos pedidos formulados na ação rescisória.

(STJ - AR: 5233 RS 2013/0253849-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/10/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
17/12/2020)

In
casu
, o executado somente veio alegar a nulidade da citação após quase três anos do ato, quando já realizadas diversas penhoras sobre seus bens, configurando típica manobra protelatória.

Portanto, a decisão que reconheceu o suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo encontra amparo no art. 239, § 1º, do CPC/15 e na jurisprudência pacífica, não representando afronta ao acórdão anulatório, que se limitou a reconhecer a nulidade formal do ato citatório para viabilizar o exercício da ampla defesa, finalidade plenamente alcançada com a atuação voluntária do executado no processo.

D
a conversão das penhoras em arresto cautelar

A anulação da citação e dos atos subsequentes, decretada pela instância superior, atinge formalmente as penhoras realizadas. Todavia, o levantamento automático das constrições representaria risco concreto à efetividade da execução, especialmente considerando o histórico processual.

A execução tramita desde abril de 2020, com inúmeras tentativas frustradas de citação e localização de bens dos executados. O crédito exequendo, no valor atualizado de R$ 2.775.610,62, possui natureza alimentar por decorrer de contrato de honorários advocatícios, conforme reconhecido pela Súmula 47 do
STF
.

O próprio Juízo de origem, na decisão de
id.
209645313,
que embora tenha sido considerada nula,
reconheceu a litigância de má-fé do
executado pela prática de "nulidade de algibeira", conduta que evidencia o risco de dissipação patrimonial.
Vejamos:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que o Oficial de Justiça, ao realizar a citação do executado, em 11/08/2022, certificou que entrou em contato por telefone, e encaminhou cópia do mandado, via WhatsApp, para o número 65 99248-5161, tendo o executado enviado foto de seu documento de identificação, conforme consta do ID 93044224.

Embora a certidão contenha erro material ao mencionar "Marcos Alves Pereira da Silva", tal equívoco não é suficiente para invalidar o ato citatório, especialmente considerando que foi juntado aos autos o documento de identificação do próprio executado Roberto Alves Pereira da Silva, demonstrando, de forma inequívoca, que a comunicação processual atingiu seu destinatário correto.

Ademais, chama atenção o fato de que, apenas 06 (seis) dias após a citação do executado Roberto Alves Pereira da Silva, a empresa
Servidiesel
Comércio de Peças e Serviços Ltda, da qual ele é sócio administrador, conforme comprovado nos autos, habilitou-se no processo, e apresentou manifestação, por meio dos mesmos advogados que agora o representam na exceção de
pré
-executividade.

Tal circunstância constitui forte indício de que o executado teve plena ciência da existência da ação executiva, desde agosto de 2022, o que se confirma pelo fato de que tanto a citação questionada, quanto a posterior intimação da penhora, realizada em 17/04/2025, e não contestada pelo executado, foram efetivadas no mesmo número de telefone (65 99248-5161).

Nesse contexto, ainda que se pudesse cogitar de alguma irregularidade formal na citação - o que não é o caso -, a finalidade do ato foi plenamente alcançada, qual seja, dar conhecimento ao executado da existência da ação contra ele proposta, permitindo-
lhe exercer seu direito de defesa, o que atrai a aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, previsto no art. 277 do CPC: "Quando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade". Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, repudia a chamada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que consiste na conduta da parte que, mesmo ciente de suposta nulidade, silencia-se estrategicamente para alegá-la apenas no momento que lhe for mais conveniente. No caso em tela, o executado somente veio alegar a suposta nulidade da citação após quase três anos do ato, quando já realizadas diversas penhoras sobre seus bens.

[...]

Por fim, quanto à alegação de que o executado teria se retirado da sociedade empresarial
BRASAUTO
em 1999, tal circunstância, ainda que comprovada, não afasta sua responsabilidade pessoal pela dívida executada, uma vez que o contrato de honorários e seus aditivos foram firmados também em seu nome como pessoa física, conforme se verifica dos documentos juntados aos autos.”

O art. 301 do CPC/15 autoriza a adoção de medidas cautelares para assegurar o resultado útil do processo quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano. A probabilidade do direito decorre da higidez material do título executivo extrajudicial, não abalada pela decisão que reconheceu apenas vício formal da citação. O perigo de dano manifesta-se no risco concreto de que os executados, agora cientes da exata localização dos bens constritos, promovam sua alienação fraudulenta antes da consolidação das penhoras.

A conversão das penhoras em arresto cautelar constitui medida adequada e proporcional para preservar a efetividade da execução
sem comprometer o contraditório. Os bens permanecem sob a guarda do executado como fiel depositário, não havendo início de atos expropriatórios. Superado o prazo para embargos ou rejeitados estes, o arresto será automaticamente convertido em penhora, aproveitando-se os atos de registro já realizados.

Portanto, a decisão que converteu as penhoras sobre os imóveis de matrículas nº 40.980 e 2.865, bem como sobre as cotas sociais das empresas BRADIESEL, SERVIDIESEL e VARZEA DIESEL, em arresto cautelar, encontra fundamento no poder geral de cautela e nos art
igos
300 e 301 do CPC/15, não merecendo reforma.

Da
constrição sobre bem de terceiro
(
matrícula nº 50.197
)
sem prévia instauração de IDPJ

A questão mais delicada do recurso reside na manutenção do arresto sobre o imóvel de matrícula nº 50.197, que merece provimento.

A matrícula nº 50.197 do 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT encontra-se registrada em nome da empresa BRASÍLIA MAXDIESEL AUTO MECÂNICA LTDA EPP, conforme certidão atualizada constante dos autos. O histórico registral demonstra que em 1994 ROBERTO ALVES
(agravante)
adquiriu 45% do imóvel, em 1997 o imóvel foi incorporado ao capital social da
MAXDIESEL

(id
187420037
dos autos principais)
, e em 2017 ocorreu a última alteração contratual, com sócias Renata e Roberta Rios Pereira, filhas de Roberto.

A pessoa jurídica possui personalidade distinta de seus sócios, com patrimônio próprio e autônomo, nos termos do art. 49-A do CC. A execução movida contra o sócio não atinge, em regra, bens da sociedade,
e vice-versa. A única forma de atingir patrimônio da pessoa jurídica em execução contra o sócio consiste na instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, previsto nos
arts
. 133 a 137 do CPC/15.

O incidente exige requerimento expresso da parte interessada, instauração formal do procedimento, citação da pessoa jurídica, contraditório pleno e decisão fundamentada reconhecendo abuso ou confusão patrimonial.

No caso dos autos, não foi instaurado Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. A empresa Brasília
Maxdiesel
não foi citada para o processo, não foi intimada da penhora ou arresto, e não teve oportunidade de se defender.

A manutenção do arresto sobre bem de terceiro, sem o devido processo legal, viola o art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal, que asseguram o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, bem como os
arts
. 133 a 137 do CPC/15, que estabelecem o procedimento do IDPJ, e o art. 790, inciso VI, do CPC/15, que determina a ordem de penhora sobre bens do devedor.

O agravado sustenta a existência de indícios de grupo econômico e confusão patrimonial, apontando a recuperação judicial conjunta realizada em 2011, o fato de as sócias atuais serem filhas do executado e o mesmo endereço de funcionamento
, contudo, os
indícios não autorizam constrição direta. Devem ser apurados no incidente próprio, com observância do contraditório.

No caso, o IDPJ não foi requerido ao juízo de origem, o juízo não se manifestou sobre a possibilidade ou necessidade de IDPJ, e não há decisão de primeiro grau sobre o tema. Se este Tribunal determinasse a instauração do IDPJ, estaria decidindo questão não submetida ao juízo de
origem, impedindo eventual recurso da decisão de primeiro grau e violando o sistema recursal.

Deveras, mostra-se
mais adequado ao caso,
o levantamento do arresto sobre a matrícula nº 50.197
, facultando
ao exequente, se entender cabível, requerer ao juízo de origem a instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, e, após decisão de primeiro grau sobre o IDPJ, eventual inconformismo poderá ser objeto de recurso próprio. Essa solução respeita o devido processo legal, assegura o contraditório da
MAXDIESEL
, evita supressão de instância, preserva o duplo grau de jurisdição e não prejudica o exequente, que pode requerer IDPJ.

Em face d
o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso
para
:

i)
manter o reconhecimento do suprimento da citação pelo comparecimento espontâneo dos executados, nos termos do art. 239, §1º, do CPC/15
;

ii
)
manter a conversão das penhoras em arresto cautelar quanto aos bens de titularidade ou copropriedade do executado Roberto Alves Pereira da Silva, consistentes na cota-parte na matrícula nº 40.980 do 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, na matrícula nº 2.865 do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande/MT e nas cotas sociais nas empresas
BRADIESEL
Auto Part Ltda,
SERVIDIESEL
Comércio de Peças Ltda e Várzea Diesel Distribuidora de
Autopeças
Ltda
;

iii
)
determinar o levantamento do arresto sobre o imóvel de matrícula nº 50.197 do 5º Cartório de Registro de Imóveis de Cuiabá/MT
.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de D
ireito
c
onvocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026